Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, c/c arts. 5o, III, e 7o, da Lei n. 11.340/2006), com a concessão de ofício da suspensão condicional da pena (sursis). A defesa insurge-se contra a aplicação automática do benefício, sustentando a necessidade de consentimento do réu e a possibilidade de cumprimento direto da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão condicional da pena pode ser imposta de ofício pelo juízo, sem prévia manifestação do condenado, bem como em que momento o réu pode recusar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O col. STJ já manifestou entendimento de que cabe ao condenado a escolha entre o cumprimento da pena privativa de liberdade e a aceitação do benefício da suspensão condicional da pena, não sendo possível obrigá-lo a aceitar o benefício, quando este lhe for mais prejudicial.
4. 4. Embora o sursis seja facultativo, sendo passível de recusa pelo acusado, o momento correto para o réu manifestar sua vontade não é no processo de conhecimento, mas, sim, na execução da reprimenda, durante a audiência admonitória.
5. 5. Não há falar em prejuízo ao réu, tampouco em ofensa aos princípios da legalidade e do devido processo legal, pois, de acordo com a lei e com a jurisprudência pátria, após o cumprimento dos requisitos necessários, o benefício do sursis deve ser concedido de ofício, ressalvada a possibilidade de o acusado recusar o instituto, em audiência admonitória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.